Tribunal: STF
Processo: ARE 1504574
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO: DESERÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO DE DESCONTOS EFETIVADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA AO IPERGS SOBRE AS PARCELAS DE PROVENTOS QUE NÃO SUPEREM O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE QUE TRATA O § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (IPERGS). DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (fl. 7, e-doc. 125).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 155).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de deserção do recurso extraordinário (fl. 84, e-doc. 193). 



    O agravante argumenta que, “ao ser intimado para recolher o preparo recursal, o Agravante, em observância aos preceitos constitucionais do acesso a justiça, bem como o disposto no art. 99 do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de requerimento da justiça gratuita a qualquer tempo, requereu a análise do pedido por este Desembargador. De forma antecipada o Julgador não analisou o pedido de justiça gratuita requerido pelo Agravante, e ainda, inadmitiu o recurso por deserção” (fl. 6, e-doc. 211). 



    Pede “o recebimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, V, §1º e art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil e no mérito seja dado provimento ao recurso a fins de ser rescindida a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, para que seja deferido o pedido de justiça gratuita ao Agravante, e, ao final, ser admitido e processado o Recurso Extraordinário. Se este não for o entendimento do Nobre Julgador, ao mínimo requer a reconsideração da decisão para oportunizar o recolhimento do preparo recursal” (fl. 11, e-doc. 211).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    4. Razão de direito não assiste ao agravante.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que a comprovação do preparo há de se dar no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos da exigência prevista no art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Este Supremo Tribunal também concluiu que ”a irregularidade do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a complementar o valor, não o fizer no prazo legal, o que ocorreu no caso dos autos, nos termos da norma do art. 511, § 2º, do CPC de 1973 (correspondente ao art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015)” (ARE n. 1.238.064-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.3.2020).



    6. Como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto, o agravante foi “instado a efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro ( evento 10, DESPADEC1)”, mas “[se] limitou a requerer a concessão da gratuidade da justiça (evento 14, PET1)” (fl. 1, e-doc. 193).



    Cumpre ressaltar que a concessão do benefício da justiça gratuita não gera efeitos retroativos. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário deserto. 1. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Determinada a complementação do valor devido, na forma do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente se limitou a alegar que possui a isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85. Subsidiariamente, requerer a gratuidade de justiça. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1.098.562 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.481.598-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. IRRETROATIVIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. 3. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.419.354-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II - O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.011.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.5.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Preparo. Comprovação no ato de interposição do recurso extraordinário. Ausência. Deserção. Pedido de gratuidade judiciária. Impossibilidade de retroação de seus efeitos. Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. Cabimento. Pressupostos. Verificação. Impossibilidade. Precedentes. 1.O preparo do recurso extraordinário deve ocorrer concomitantemente a sua interposição. Sua não efetivação, conforme os ditames legais, enseja a deserção do recurso. 2. Uma vez efetuado o pedido de gratuidade judiciária somente na petição de recurso extraordinário, sua posterior concessão não tem o condão de retroagir de forma a afastar a deserção anteriormente configurada. 3. O entendimento da Corte é de que a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole eminentemente processual, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 747.917-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).



     O recolhimento do preparo em desacordo com a regulamentação vigente configura deserção do recurso interposto. 



    A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 30 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora